Tribunal: TJDFT
Processo: 0713908-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS NO QUINQUÍDIO. DOENÇA GRAVE. SITUAÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO É SUFICIENTE PARA CONCEDER O BENEFÍCIO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE COTEJAR A ENFERMIDADE COM OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS INDICATIVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECORRENTE DESEMPREGADA, DO LAR, PORTADOR DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO, CORRESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO FAMILIAR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS DENTRO DOS LIMITES DA RESOLUÇÃO No 140/2015. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra sentença que indeferiu a petição inicial proposta em ação de dissolução de união estável, além de condená-lo ao pagamento das custas judiciais. Pretende o autor a reforma da sentença e a consequente anulação da ordem de pagamento das custas processuais.
2. O juízo primevo extinguiu o feito, sem resolução do mérito, entendendo que determinada a emenda à inicial, a parte autora quedou-se inerte e não cumpriu o comando judicial ordenado. Ao cabo, condenou o demandante ao pagamento das custas processuais, sem avaliar o pleito da justiça gratuita.
3. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. No mesmo sentido, o art. 99 do CPC/15 dispõe ser presumível como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).
4. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos.
5. A concessão do benefício da gratuidade de justiça não afasta a condenação aos ônus sucumbenciais, em conformidade com o art. 98, § 2o e § 3o, do Código de Processo Civil. Porém, a cobrança de tais verbas encontra-se com exigibilidade suspensa até que o vencedor eventualmente comprove no prazo legal de 05 (cinco) anos a mudança fática da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, de modo que, findo o prazo, a obrigação ficará extinta.
6. O fato de a pessoa ser portadora de doença grave, por si só, não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça. Todavia, quando a enfermidade está acompanhada de outras circunstâncias que indiquem a hipossuficiência, é possível a sua menção para formação do convencimento judicial.
7. No caso, o recorrente logrou êxito em comprovar que é desprovido integralmente de qualquer fonte de renda pessoal, exercendo funções do lar; que está se submetendo a tratamentos de quimioterapia e radioterapia em decorrência de câncer de colo de útero; que é corresponsável pelo sustento dos seus dois filhos menores; que as transações financeiras realizadas se encontram adequadas aos limites constantes na Resolução 140/2015 da DPDF, sendo os recursos fornecidos pelos familiares e pelo ex-companheiro utilizados para o sustento básico.
8. Apelação CONHECIDA E PROVIDA para conceder ao autor os benefícios da justiça gratuita, bem como decretar a suspensão de exigibilidade dos ônus sucumbenciais pelo prazo legal de 05 (cinco) anos.